Tribunal: STJ
Processo: 1000507-84.2018.8.26.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025182 - SP
(2025/0313165-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDILAINE CRIVELARO GEREZ
AGRAVANTE
: EDVALDO CRIVELARO MONTE
AGRAVANTE
: ERNESTO DOUGLAS GEREZ DE MOURA
AGRAVANTE
: ROSANGELA CRISTINA FERNANDES CRIVELARO MONTE
ADVOGADO
: WILSON KINJIRO HASHIMOTO - SP265068
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. A controvérsia origina-se de ação monitória, na qual foram rejeitados os
embargos e constituído título executivo judicial. No recurso especial, alegou-se
dissídio jurisprudencial e violação do
IV, do CDC, sustentando a
art. 51,
abusividade das cláusulas de capitalização de juros, comissão de permanência e
seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou, de modo específico, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e
se é possível rediscutir, no Superior Tribunal de Justiça, matérias cujo seguimento
foi negado na origem à luz de tema repetitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra
decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso
especial com fundamento nos arts. 1.030, I, , e 1.040, I, do CPC, não cabe agravo
b
ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55101812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03a6db05-9aee-4e93-8f7b-201bf4c43baf

5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, quando não há impugnação
efetiva, individualizada, específica e motivada de todos os fundamentos da decisão
que inadmite recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“1. Contra a decisão que nega provimento a agravo interno
Tese de julgamento:
interposto contra decisão da presidência do tribunal de origem que negou
seguimento a recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I,
, e 1.040, I do
b
CPC, não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de
Justiça. 2. A falta de impugnação específica e motivada dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ”.
CPC, arts. 1.030, 1.040, 1.042.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.803.006/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.423.540/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/2/2024;
AREsp n. 2.400.157/MA,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.397.201/SC,
Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/3/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.010.511/SP,
STJ,
relator Ministro João Otávio de
17/4/2023;
EAREsp n. 701.404/SC,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
STJ,
relator Ministro Francisco
19/9/2018;
AREsp n. 1.622.817/SP,
Falcão, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
7/12/2021;
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

5/9/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.152.198/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
6/3/2023;
AREsp n. 2.932.914/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.890.154/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
13/10/2025;
AREsp n. 2.918.666/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
8/9/2025;
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
AREsp n. 101.105/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/6/2012;
AREsp n. 2.780.841/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.072.074/BA,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
23/6/2022;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/12/2021;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.604.323/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
14/10/2024;
AREsp n. 2.551.729/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/6/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.208.246/SP,
julgado em 6/3/2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03a6db05-9aee-4e93-8f7b-201bf4c43baf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 03a6db05-9aee-4e93-8f7b-201bf4c43baf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025182 - SP (2025
/0313165-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDILAINE CRIVELARO GEREZ
AGRAVANTE
: EDVALDO CRIVELARO MONTE
AGRAVANTE
: ERNESTO DOUGLAS GEREZ DE MOURA
AGRAVANTE
: ROSANGELA CRISTINA FERNANDES CRIVELARO
MONTE
ADVOGADO
: WILSON KINJIRO HASHIMOTO - SP265068
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
agravo em recurso especial.
2. A controvérsia origina-se de ação monitória, na qual foram rejeitados os embargos
e constituído título executivo judicial. No recurso especial, alegou-se dissídio
jurisprudencial e violação do
IV, do CDC, sustentando a abusividade das
art. 51,
cláusulas de capitalização de juros, comissão de permanência e seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou, de modo específico, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e se
é possível rediscutir, no Superior Tribunal de Justiça, matérias cujo seguimento foi
negado na origem à luz de tema repetitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53855088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 3f433914-d2cf-4a5d-ab71-642028258c19

4. Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão
da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com
fundamento nos arts. 1.030, I,
, e 1.040, I, do CPC, não cabe agravo ou qualquer
b
outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça.
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, quando não há impugnação
efetiva, individualizada, específica e motivada de todos os fundamentos da decisão
que inadmite recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
“1. Contra a decisão que nega provimento a agravo interno
Tese de julgamento:
interposto contra decisão da presidência do tribunal de origem que negou seguimento
a recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I,
, e 1.040, I do CPC, não cabe
b
agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça. 2. A falta de
impugnação específica e motivada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ”.
CPC, arts. 1.030, 1.040, 1.042.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.803.006/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/6/2024;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.423.540/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/2/2024;
AREsp n. 2.400.157/MA,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt
15/4/2024;
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.397.201/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
11/3/2024;
AREsp n. 2.010.511/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
17/4/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
EAREsp n. 701.404/SC,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ,
19/9/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão
AREsp n. 1.622.817/SP,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/12/2021;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.925.017/SC,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
5/9/2022;
AREsp n. 2.152.198/SC,
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

6/3/2023;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.932.914/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
13/10/2025;
AREsp n. 2.890.154/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.918.666/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro Arnaldo
8/9/2025;
AREsp n. 101.105/RJ,
Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/6/2012;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.780.841/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/2/2025;
AREsp n. 2.072.074/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/6/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
13/12/2021;
AREsp n. 2.604.323/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/10/2024;
Documento eletrônico VDA53855088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 3f433914-d2cf-4a5d-ab71-642028258c19

relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.551.729/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/6/2024;
AREsp n. 2.208.246/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDILAINE CRIVELARO
GEREZ e OUTROS contra a decisão de fls. 724-425, que negou provimento a
agravo em recurso especial.
Os agravantes afirmam que não incide o óbice da Súmula n. 284 do STF,
pois impugnaram de forma específica os fundamentos da inadmissibilidade do
recurso especial, indicaram expressamente a violação de normas federais e
demonstraram a existência de divergência jurisprudencial.
Requerem seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 489).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação monitória.
A sentença rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido,
constituindo título executivo judicial condenatório (fls. 332-335).
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso,
a quo
rejeitando as alegações de abusividade relativas à capitalização de juros, comissão de
permanência, “aplicações financeiras” e seguro (fls. 359-364).
Documento eletrônico VDA53855088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 3f433914-d2cf-4a5d-ab71-642028258c19

Diante disso, foi interposto recurso especial, apontando dissídio
jurisprudencial e violação do
IV, do CDC, por abusividade das cláusulas de
art. 51,
capitalização de juros, comissão de permanência e seguro.
Foi proferida decisão mista de admissibilidade do recurso especial: a)
inadmitindo o recurso com amparo no
V, do CPC, quanto à tese de
art. 1.030,
abusividade da cláusula de seguro (Súmulas n. 5 e 7 do STJ); b) negando seguimento
ao recurso com amparo no
I,
do CPC, quanto à capitalização de juros e
art. 1.030,
b
comissão de permanência (Temas n. 52 e 246 do STJ).
Contra essa decisão, a ora agravante interpôs agravo em recurso especial.
II - Encargos remuneratórios e comissão de permanência
De acordo com a jurisprudência do STJ, “para impugnar decisão que obsta
trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento
relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030,
I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade
recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor,
simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial
/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos
fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais” (AgInt nos
EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.803.006/SC,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/6/2024,
6/6/2024;
AREsp n. 2.423.540/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
26/2/2024,
de
.
29/2/2024)
Documento eletrônico VDA53855088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 3f433914-d2cf-4a5d-ab71-642028258c19

No caso, a tese recursal sobre a capitalização de juros e comissão de
permanência teve o seguimento negado pela Presidência do Tribunal de origem com
fundamento no arts. 1.030, I, , do CPC, nestes termos (fls. 430-434):
b
Capitalização de juros (tema 246):
O V. Acórdão decidiu ser admissível a capitalização de juros em contrato
firmado posteriormente à Medida Provisória no 1.963-17/2000 quando expressamente
pactuada.
O E. Superior Tribunal de Justiça julgou a questão acima mencionada no regime
de recursos repetitivos, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito,
nos termos do seguinte precedente (tema objeto da
: [...]
Súmula 539/STJ)
No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.
Comissão de permanência (tema 52):
O E. Superior Tribunal de Justiça julgou a questão acima mencionada no regime
de recursos repetitivos, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito,
nos termos dos seguintes precedentes (tema objeto da
: [...]
Súmula 472/STJ)
No caso concreto o V. Acórdão destacou: "No caso dos autos, a cobrança da
comissão de permanência ocorreu de forma regular regularmente, dado que
expressamente prevista no contrato (vide cláusula “INADIMPLEMENTO” - fls. 34) e
sem cumulação com nenhum outro encargo moratório, conforme bem demonstrado na
", estando em conformidade com o entendimento do
planilha de cálculo de fls. 41/43
E. STJ. [...]
Pelo exposto,
ao recurso especial, com base no
III.
NEGO SEGUIMENTO
I, "b", do CPC, em razão do Recurso Especial repetitivo no 973827/RS e,
art. 1.030,
no mais,
com base no
V, do CPC.
INADMITO-O
art. 1.030,

Conforme a jurisprudência do STJ, o único recurso cabível contra a
decisão que, com base em tema de repercussão geral ou tese decidida em recurso
especial repetitivo, nega seguimento a recurso especial, era o agravo interno dirigido
ao próprio Tribunal de origem, segundo previsão dos arts. 1.030, § 2 o, e 1.042 do
CPC. E, com conclusão pela conformidade entre o aresto recorrido e o precedente
vinculante, está encerrado o debate em torno da questão, sendo incabível a
rediscussão da matéria em recurso dirigido a esta Corte (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.400.157/MA,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
15/4/2024,
23/4/2024;
AREsp n. 2.397.201/SC,
Documento eletrônico VDA53855088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 3f433914-d2cf-4a5d-ab71-642028258c19

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
14/3/2024;
AREsp n. 2.010.511/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
Dessa forma, é inviável o conhecimento da matéria, pois o único recurso
cabível contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial era o agravo
interno na origem; não interposto, a questão foi definitivamente decidida pelo
Tribunal
.
a quo
III - Seguro
A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
fundamento no
V, do CPC, quanto à tese de abusividade da cláusula de
art. 1.030,
seguro, pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, nos seguintes termos (fls. 433-
434):
Seguro Penhor:
A Turma Julgadora, com base nas circunstâncias fáticas da causa, entendeu que
a pactuação do seguro penhor, prevista no contrato, além de constituir prática comum
nos negócios jurídicos dessa natureza, foi anuída pelo mutuário mediante livre,
consciente e espontânea manifestação de vontade, sem nenhum vício de
consentimento, afastando a configuração de venda casada e o caráter abusivo da
cláusula. No caso, a modificação do referido entendimento, especialmente para aferir o
alegado caráter abusivo de cláusula contratual, demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, com a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
descabido na instância especial, a teor das súmulas 5 e 7 da E. Corte Superior.
Pelo exposto,
ao recurso especial, com base no
III.
NEGO SEGUIMENTO
I, "b", do CPC, em razão do Recurso Especial repetitivo no 973827/RS e,
art. 1.030,
no mais,
com base no
V, do CPC.
INADMITO-O
art. 1.030,

Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade (
relator Ministro
EAREsp n. 701.404/SC,
João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA53855088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 3f433914-d2cf-4a5d-ab71-642028258c19

Cabia, portanto, à parte agravante, por força de expressa disposição legal e
regimental, refutar os fundamentos da decisão, demonstrando seu desacerto, de
modo a justificar o conhecimento do recurso interposto.
Entretanto, a parte ora agravante, na petição de agravo em recurso
especial, deixou de impugnar, motivadamente, os óbices mencionados que
sustentaram a decisão agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ, não é
suficiente argumentar que não incidem os óbices apontados na decisão, sendo
necessário indicar, de forma objetiva e específica, a impropriedade da motivação em
relação a cada um deles (AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.595.559/AL,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
30/8/2024)
Segundo entendimento desta Corte, viola o princípio da dialeticidade o
agravo em recurso especial que meramente reproduzo o teor do anterior recurso
especial (
relator Ministro Francisco Falcão, relator para
AREsp n. 1.622.817/SP,
acórdão Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
21/11/2022;
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
5/9/2022,
8/9/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.152.198/SC,
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
27/3/2023)
Do mesmo modo, o agravo em recurso especial que apresenta impugnação
genérica, sem enfrentar de modo direto e com fundamentos jurídicos idôneos os
óbices da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade (AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.932.914/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no
13/10/2025,
16/10/2025;
AREsp n. 2.890.154/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
Documento eletrônico VDA53855088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 3f433914-d2cf-4a5d-ab71-642028258c19

AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
16/10/2025;
AREsp n. 2.918.666/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
8/9/2025,
12/9/2025;
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
AREsp n. 101.105/RJ,
julgado em
DJe de
.
21/6/2012,
2/8/2012)
No que se refere às Súmulas n. 5 e 7 do STJ, é insuficiente alegar que o
exame do especial demanda apenas interpretação de normas, sem reexame contratual
e de provas. Conforme a orientação desta Corte, a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito, incluindo a qualificação
jurídica dos fatos e a valoração das provas, não é suficiente para contestar
especificamente o fundamento da decisão agravada. A parte agravante deve, ao
contrário, refutar o óbice apresentado, expondo a tese jurídica desenvolvida no
recurso especial e demonstrando que os fatos foram adotados conforme estabelecido
nas instâncias ordinárias (AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.780.841/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
27/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
23/6/2022,
2/8/2022;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
16/12/2021;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.490.629/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
5/8/2021,
25/8/2021;
REsp n. 1.890.825/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/12/2020,
18/12/2020)
Ressalte-se, ainda, que os princípios voltados à efetividade da tutela
jurisdicional não eximem as partes do cumprimento dos requisitos de
admissibilidade recursal (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.604.323/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
Documento eletrônico VDA53855088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 3f433914-d2cf-4a5d-ab71-642028258c19

AgInt no
relator Ministro João Otávio de
16/10/2024;
AREsp n. 2.551.729/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
17/6/2024,
19/6/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.208.246/SP,
julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
13/3/2023)
Assim, a desconsideração do ônus de impugnar, mediante enfrentamento
dialético, os fundamentos expostos na decisão, ainda que em relação ao mesmo
capítulo decisório, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53855088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:35
Código de Controle do Documento: 3f433914-d2cf-4a5d-ab71-642028258c19

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.182 / SP
Número Registro: 2025/0313165-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005078420188260301
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDILAINE CRIVELARO GEREZ
AGRAVANTE : EDVALDO CRIVELARO MONTE
AGRAVANTE : ERNESTO DOUGLAS GEREZ DE MOURA
AGRAVANTE : ROSANGELA CRISTINA FERNANDES CRIVELARO MONTE
ADVOGADO : WILSON KINJIRO HASHIMOTO - SP265068
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDILAINE CRIVELARO GEREZ
AGRAVANTE : EDVALDO CRIVELARO MONTE
AGRAVANTE : ERNESTO DOUGLAS GEREZ DE MOURA
AGRAVANTE : ROSANGELA CRISTINA FERNANDES CRIVELARO MONTE
ADVOGADO : WILSON KINJIRO HASHIMOTO - SP265068
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA55077469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:56
Código de Controle do Documento: 0d4203c6-d872-4cbc-9735-f627c0a8486e

ADVOGADO : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:56
Código de Controle do Documento: 0d4203c6-d872-4cbc-9735-f627c0a8486e